Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. PEDIDO DE PENHORA SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA DE CRÉDITOS OU OUTROS DIREITOS PATRIMONIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 835 do CPC estabeleceu uma ordem de preferência para o processo executivo, sendo certo que o bloqueio de créditos ou outros direitos patrimoniais (art. 835, inciso XIII, do CPC) não se confunde propriamente com a penhora do faturamento da empresa (art. 835, inciso X, do CPC). 1.1. Em que pese não se confundirem, a penhora de possíveis créditos futuros ou recebíveis depende da indicação expressa daqueles créditos que pretende ver penhorados, tais como aqueles a serem recebidos pela parte executada em processo judicial, pela prestação de serviços em contrato civil ou administrativo, por precatório ou outras modalidades.
2. No caso, a parte exequente, ora agravante, não indicou quaisquer créditos ou direitos patrimoniais a serem recebidos ou usufruídos pela executada, o que impossibilita o deferimento do pedido de penhora. 2.1. Em verdade, pretende a parte exequente o bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias da executada permanentemente sobre todo e qualquer valor que seja eventual e futuramente depositado em conta bancária, o que não tem previsão na legislação. Para tanto, deve a parte requerer a realização da pesquisa SISBAJUD em nome da empresa devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.